Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600551-77.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE
EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ATRASO
NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
VEÍCULO PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
1. A apresentação de extratos bancários incompletos não é causa suficiente para reprovação das contas
quando, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, for possível a análise das
movimentações financeiras.
2. A extemporaneidade na apresentação das contas parciais não é causa suficiente para reprovação das
contas, quando não representa óbice à plena fiscalização das receitas e despesas eleitorais.
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha,
com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de
entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.
4. Para fins de prestação de contas e financiamento de campanha, o empresário individual equipara-se à
pessoa física, não se lhe aplicando as vedações concernentes às doações de recursos por pessoas jurídicas.
Precedentes.
5. A omissão no registro de utilização de veículo próprio, quando o perfil dos gastos realizados com
combustível for compatível com tal utilização, bem como quando restar comprovada a propriedade do
veículo, não conduz, por si só à reprovação das contas.
6. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021, T.R.E.-PR)

Dessa forma, a presente irregularidade se mostra grave o suficiente a ensejar a desaprovação das
contas da agremiação partidária.

b.2) Abertura Extemporânea da Conta Bancária

Num. 43432351 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 20:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112120105283800000042397115
Número do documento: 22112120105283800000042397115
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 14:37:05
Com relação ao prazo para abertura da conta bancária específica, o artigo 8º, §1°, inciso I, da Resolução
TSE n. 23.607/2019 dispõe que:

Art. 8º É obrigatória p

Inteiro teor:
25/11/2022
Número: 0600551-77.2020.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 26/10/2020
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600551-77.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB (Diretório Estadual) - CNPJ:
81.183.253/0001-40.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ CARLOS LOPES CORREA (RESPONSÁVEL)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO RICHA (RESPONSÁVEL)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES
(RESPONSÁVEL)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO GATTI (RESPONSÁVEL)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(REQUERENTE)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43432351
21/11/2022
20:10
Acórdão
Acórdão

Num. 43432351 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 20:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112120105283800000042397115
Número do documento: 22112120105283800000042397115
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 14:37:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.538

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600551-77.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR0050580
RESPONSÁVEL: LUIZ ANTONIO GATTI
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR0050580
RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR0050580
RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO RICHA
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR0050580
RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS LOPES CORREA
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR0050580
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. DIRETÓRIO ESTADUAL DE
PARTIDO POLÍTICO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. AFASTADOS. ATRASO DE 27 DIAS PARA ABERTURA
DA CONTA CORRENTE DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE QUE
PREJUDICA A FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Trata-se de contas de campanha do Diretório Estadual do PSDB, nas Eleições de 2020.
2. Quando impacta percentual significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das receitas, o atraso na remessa dos relatórios
financeiros é causa para a desaprovação das contas.
3. Abertura de conta bancária com 27 dias de atraso apresenta-se como óbice tanto à fiscalização
concomitante das contas como à necessária transparência.

Num. 43432351 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 20:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112120105283800000042397115
Número do documento: 22112120105283800000042397115
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 14:37:05
4. Gastos realizados com recursos do FEFC escriturados de forma equivocada na prestação de contas, mas
com a devida comprovação, pelas notas fiscais, de que foram empregados em gastos de campanha, são erros
formais que, se isolados, poderiam ser ressalvados.
5. O descumprimento das regras de arrecadação e aplicação de recursos enseja a suspensão das quotas do
fundo partidário.
6. Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 18/11/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileiro - PSDB (Diretório Estadual
do Paraná), referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2020.
Em parecer conclusivo (ID 42830958), o setor técnico deste Tribunal, diante da existência de
irregularidades, manifestou-se pela desaprovação das contas. Entre outras intercorrências, constatou-se o
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pelo artigo
47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no que diz respeito às doações que totalizam R$ 33.094,00;
observou-se escrituração equivocada relativa às doações de outros bens ou serviços para outros candidatos
ou partidos com recursos do FEFC, no importe de R$ 32.683,70; verificou-se o atraso na abertura de contas
bancárias (sob nº 51367-9, 51368-7, 51366-0 e 51365-2) destinadas ao recebimento de doações para
campanha, em desatendimento ao disposto no artigo 7º, inciso III, da Resolução TSE nº 23.624/2020.
Intimada, a agremiação (ID 42838708) procedeu à juntada de documentos faltantes e também apresentou
manifestação. Especificamente ao atraso na entrega do relatório financeiro de campanha, argumentou que a
inconstância decorreu de problemas técnicos em equipamentos eletrônicos, mas que, de todo modo, as
informações foram integralmente declaradas, apesar de transmitidas fora do prazo. Quanto às omissões
relativas às doações de outros bens ou serviços, sustentou que foi promovido o lançamento no SPCE das
doações aos respectivos candidatos contemplados pelos gastos representados nas notas fiscais indicadas no
parecer. No que compete ao atraso na abertura das contas bancárias, aduziu que os recursos recebidos nas
contas remontam à conta bancária sob o n.º 51198-6, destinada à movimentação de recursos oriundos do
FEFC (ID 41566966).
Emitido novo parecer (ID 43170805), a unidade técnica exarou manifestação pela desaprovação das contas
porque ainda persistentes o descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha e o
atraso na abertura de contas bancárias destinadas ao recebimento de doações para campanha, bem como
ressalvou a escrituração equivocada relativa às doações de outros bens ou serviços para outros candidatos ou
partidos com recursos do FEFC.
Em alegações finais (ID 43178484), o prestador sustentou, em síntese, que as inconsistências não sanadas
consistem em meras irregularidades formais que não prejudicam a regularidade e confiabilidade da

Num. 43432351 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 20:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112120105283800000042397115
Número do documento: 22112120105283800000042397115
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 14:37:05
prestação. Requereu, desse modo, a aprovação das contas da campanha eleitoral de 2020.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43184322) se manifestou pela desaprovação das contas,
por entender que as inconsistências e a ausência de documentação inviabilizam o efetivo controle e
comprometem a regularidade.
É o relatório.

VOTO
a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para com todo
o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é
garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas
eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

Num. 43432351 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 20:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112120105283800000042397115
Número do documento: 22112120105283800000042397115
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 14:37:05

b) Da Análise das Contas

Como as contas ora em análise referem-se à campanha eleitoral de 2020, a análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
O parecer técnico apontou as seguintes irregularidades: a) descumprimento do prazo de entrega dos
relatórios financeiros de campanha, em desrespeito ao artigo 47, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019;
b) atraso de 27 dias na abertura da conta corrente destinada ao recebimento de doações para a campanha, em
desatendimento ao artigo 7º, inciso III, da Resolução TSE n. 23.624/2020; c) ressalva quanto ao lançamento
incorreto de doações de material de propaganda a candidatos que foram escrituradas na prestação de contas
como despesas de publicidade.

b.1) Do Prazo de Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

Esse apontamento refere-se ao descumprimento do preceito contido no artigo 47, inciso I, da Resolução
23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I
do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Num. 43432351 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 20:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112120105283800000042397115
Número do documento: 22112120105283800000042397115
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 14:37:05
A norma de regência determina que as doações devem ser informadas de forma contemporânea ao seu
recebimento, dentro de um limite de 72 (setenta e duas) horas.
Destarte, os relatórios buscam dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e
dos próprios cidadãos.
O prestador deixou de encaminhar o relatório financeiro na data fixada em relação a quatro doações
recebidas da Direção Nacional do partido:
Perfazem um total de R$ 33.094,11 (trinta e três mil, noventa e quatro reais e onze centavos), o que equivale
a 33,21% dos gastos de campanha e é 100% dos valores arrecadados, visto que o restante se refere a valores
do próprio prestador.
O prestador alega que os atrasos se devem a problemas técnicos nos equipamentos eletrônicos da
contabilidade, ou seja, a ocorrência de caso fortuito, o que não teria sido possível prever ou evitar.
Não lhe assiste razão.
A divulgação das doações recebidas no Sistema da Justiça Eleitoral (SPCE) pode ser realizada em
qualquer equipamento com acesso à Internet, razão pela qual o prestador tem diversas alternativas
para cumprir a obrigação.
Quanto à ausência de confiabilidade, transparência e fiscalização, este Tribunal firmou o entendimento, para
as Eleições 2020, de que eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impacte
significativamente a transparência das formas de financiamento, deve causar a desaprovação das contas.
Isso decorre do entendimento de que essas obrigações do prestador visam justamente permitir a

Num. 43432351 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 20:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112120105283800000042397115
Número do documento: 22112120105283800000042397115
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 14:37:05
transparência e consequente fiscalização concomitante tanto pela Justiça Eleitoral como pela
sociedade.
Dessa forma, essa ausência é grave e traz prejuízos à confiabilidade das contas.
No presente caso, quanto ao atraso no envio dos relatórios financeiros, como já se afirmou, o valor absoluto
foi de R$ 33.094,11, que corresponde a 33,21% do montante gasto e 100% das doações recebidas.
A quantia e o percentual são muito superiores aos R$1.064,10 e 10% entendido por este Tribunal como
limites aceitáveis a ensejar a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Veja-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE
EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ATRASO
NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
VEÍCULO PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
1. A apresentação de extratos bancários incompletos não é causa suficiente para reprovação das contas
quando, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, for possível a análise das
movimentações financeiras.
2. A extemporaneidade na apresentação das contas parciais não é causa suficiente para reprovação das
contas, quando não representa óbice à plena fiscalização das receitas e despesas eleitorais.
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha,
com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de
entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.
4. Para fins de prestação de contas e financiamento de campanha, o empresário individual equipara-se à
pessoa física, não se lhe aplicando as vedações concernentes às doações de recursos por pessoas jurídicas.
Precedentes.
5. A omissão no registro de utilização de veículo próprio, quando o perfil dos gastos realizados com
combustível for compatível com tal utilização, bem como quando restar comprovada a propriedade do
veículo, não conduz, por si só à reprovação das contas.
6. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021, T.R.E.-PR)

Dessa forma, a presente irregularidade se mostra grave o suficiente a ensejar a desaprovação das
contas da agremiação partidária.

b.2) Abertura Extemporânea da Conta Bancária

Num. 43432351 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 20:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112120105283800000042397115
Número do documento: 22112120105283800000042397115
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 14:37:05
Com relação ao prazo para abertura da conta bancária específica, o artigo 8º, §1°, inciso I, da Resolução
TSE n. 23.607/2019 dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na
Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;

Para o pleito de 2020, em razão da excepcionalidade causada pela pandemia, alguns prazos foram
adaptados, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Resolução TSE n. 23.624/2020:

Art. 7º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.607 , de 17 de dezembro de 2019, que
dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas eleições, dar-se-á com observância dos ajustes a seguir promovidos nos
dispositivos indicados:
[...]
III – os partidos que não abriram a conta bancária “Doações para Campanha” até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 26 de setembro de 2020 (ajuste referente ao inciso II do § 1º
do art. 8º da Res.-TSE nº 23.607/2019 , em conformidade com a Emenda Constitucional nº
107/2020, art. 1º, § 1º, III );

No caso, apontou-se no parecer técnico (ID 43170806) que o prestador abriu a conta bancária destinada ao
recebimento de doações para a campanha em 23/10/2020, ou seja, com 27 dias de atraso.
Note-se que esse atraso se deu por período considerável de tempo, o que obstou a fiscalização das
contas por quase um mês e prejudicou a necessária transparência que deve ser emprestada às
campanhas eleitorais.
Desse modo, constata-se considerável prejuízo ao controle e a fiscalização do trâmite integral dos
recursos, devendo assim a irregularidade ser considerada grave o suficiente para acarretar a
desaprovação das contas.
Nesse sentido, vejam-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. DESAPROVAÇÃO. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA COM 18 (DEZOITO) DIAS DE ATRASO. IRREGULARIDADE GRAVE. ÓBICE À

Num. 43432351 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 20:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112120105283800000042397115
Número do documento: 22112120105283800000042397115
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 14:37:05
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº
24 /TSE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS ABRANGENDO TODO
O PERÍODO DA CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. ACÓRDÃO EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
VERGASTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão objurgada negou seguimento ao recurso especial interposto, tendo em vista a incidência das
Súmulas n 24 e 30 deste Tribunal.
2. O agravo interno limita-se à reiteração dos argumentos expostos no recurso anterior, sem, contudo,
apresentar elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
3. Não merece provimento o agravo que deixa de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, nos
termos da Súmula nº 26 do TSE.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgReg no REspE nº 0603087-05.2018.6.17.0000. Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 16/04/2020)

b.3) Da Ressalva do Lançamento Equivocado de Doações de Outros Bens e Serviços para
Candidatos
No parecer técnico (ID 43170806), apontaram-se doações de bens ou serviços à candidatos que teriam sido
omitidas na prestação de contas, uma vez que foram localizadas notas fiscais lançadas e apresentadas como
despesas de publicidade, custeadas com recursos públicos, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC.
Nas referidas notas, constou a discriminação de que os serviços foram destinados para outros
candidatos ou partidos. O parecer técnico apontou que:

Num. 43432351 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 20:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112120105283800000042397115
Número do documento: 22112120105283800000042397115
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 14:37:05
Embora sem a correta escrituração e discriminação dos gastos, verificou-se o efetivo dispêndio dos valores
do FEFC em benefício das campanhas eleitorais de 2020, para cobrir despesas com material gráfico de
campanha, conforme documentação fiscal acostada aos autos.
Trata-se, assim, de falha formal que, se fosse o único evento encontrado na presente análise, poderia
ser apenas ressalvada.

c) Da Penalidade Aplicada

Ao regulamentar o artigo 25 da Lei n. 9.504/97, o artigo 74 da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único
do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei
nº 9.504/1997, art. 30, caput) :
[...]
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
[...]
§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos
perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de
responderem as candidatas ou os candidatos beneficiadas(os) por abuso do poder econômico (Lei
nº 9.504/1997, art. 25) .
§ 6º Na hipótese de infração às normas legais, a responsabilidade civil e a criminal são subjetivas
e recaem somente sobre as(os) dirigentes partidárias(os) responsáveis pelo partido à época dos
fatos, e devem ser apurados em processos específicos a serem instaurados nos foros competentes.
§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito em
julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou da candidata ou do candidato,
de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou será aplicada por
meio do desconto no valor a ser repassado da importância apontada como irregular, não podendo
ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou
tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25,
parágrafo único) .
§ 8º A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário ou o desconto no repasse de
quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o § 7º deste artigo será suspenso durante
o segundo semestre do ano eleitoral (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 9º) .

Cabível, portanto, a penalidade de suspensão das quotas do fundo partidário de forma proporcional
às irregularidades ensejadoras da desaprovação as contas.

Num. 43432351 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 20:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112120105283800000042397115
Número do documento: 22112120105283800000042397115
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 14:37:05
No presente caso, constataram-se duas irregularidades, razão pela qual é razoável a suspensão do
recebimento das quotas do fundo partidário pelo período de 2 (dois) meses.

d) Da Conclusão

Há se concluir, assim, que, diante das irregularidades constatadas no parecer técnico, devem ser
desaprovadas as contas do Diretório Estadual do PSBD, com a determinação de suspensão do recebimento
de quotas do fundo partidário pelo período de 2 (dois) meses.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS do Diretório Estadual do PSDB
e pela determinação de suspensão do recebimento das quotas do fundo partidário pelo período de 2
(dois) meses.
Transitada em julgada a presente decisão, abra-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral em
cumprimento ao artigo 81 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600551-77.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - Advogados do REQUERENTE: IVAN
NAVARRO ZONTA - PR58184, GUILHERME BRENNER LUCCHESI - PR0050580 - RESPONSÁVEIS:
LUIZ ANTONIO GATTI, PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES, CARLOS ALBERTO RICHA,
LUIZ CARLOS LOPES CORREA - Advogados dos RESPONSÁVEIS: IVAN NAVARRO ZONTA -
PR58184, GUILHERME BRENNER LUCCHESI - PR0050580.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,

Num. 43432351 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 20:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112120105283800000042397115
Número do documento: 22112120105283800000042397115
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 14:37:05
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 18.11.2022.